Tribunal: TJSP
Processo: 1002805-21.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços – ação indenizatória por danos materiais e morais - subtração de veículo acomodado em dependências de estacionamento disponibilizado por estabelecimento comercial - falha na prestação dos serviços evidenciada - relação de consumo - dever de indenizar decorrente do risco da atividade - Súmula n. 130 do c. STJ - prejuízos morais caracterizados – volume

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços – ação indenizatória por danos materiais e morais - subtração de veículo acomodado em dependências de estacionamento disponibilizado por estabelecimento comercial - falha na prestação dos serviços evidenciada - relação de consumo - dever de indenizar decorrente do risco da atividade - Súmula n. 130 do c. STJ - prejuízos morais caracterizados – volume reparatório acertadamente fixado em R$ 5.000,00 - sentença preservada - recurso improvido.